Tribunal: TJPA
Processo: 0860574-90.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860574-90.2022.8.14.0301

APELANTE: LINDEMBERG ALVINO DE ARAGAO, ELYSSONIA LAMOUNIER DE CARVALHO

APELADO: MANUEL TAVARES DA SILVA PINHO, ANA FRANCISCA OLIVEIRA PINHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM CLÁUSULA DE CARÊNCIA E ENCARGOS LOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DOS LOCATÁRIOS PELOS DÉBITOS. SENTENÇA MANTIDA.

1) Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de despejo cumulada com cobrança, condenando os locatários ao pagamento de aluguéis em atraso, IPTU, faturas de água e demais encargos contratuais.

2) A alegação de cobrança indevida em razão de período de carência contratual de 11 meses não se sustenta,
visto que não houve cobrança durante o período de isenção, bem como pela existência de
cláusula contratual
que estabelece
expressamente que o reajuste do valor do aluguel ocorreria após 12 (doze) meses da
entrega das chaves.
Logo, a interpretação contratual do apelante – de que o reajuste somente poderia ser realizado 12 (doze) meses após o fim do período de carência – não encontra
sustentáculo
nos termos contratuais que fazem lei entre as part
es.

3)
Quanto aos encargos de IPTU e consumo de água, restou comprovada a existência de cláusula contratual atribuindo tais responsabilidades aos locatários, sendo legítima a exigência dos valores conforme pactuado entre as partes.

4)
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme no sentido de que, em contratos de locação, é válida a cláusula que transfere ao locatário a obrigação pelo pagamento de IPTU e outros encargos, desde que expressamente convencionada.
No caso, a obrigação decorre de responsabilidade contratual estabelecida entre as partes.

5)
Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §
º
11, do CPC/2015.

APELAÇÃO CONHECIDA
E
NÃO PROVIDA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0860574-90.2022.8.14.0301

APELANTES:
LINDEMBERG ALVINO DE ARAGAO E ELYSSONIA LAMOUNIER DE CARVALHO

APELAD
OS: MANUEL TAVARES DA SILVA PINHO E ANA FRANCISCA OLIVEIRA PINHO

RELATORA:
DESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

LINDEMBERG ALVINO DE ARAGAO
e
ELYSSONIA LAMOUNIER DE CARVALHO

contra sentença proferida
nos autos
Ação de Despejo cumulada com Cobrança
movida por

MANUEL TAVARES DA SILVA PINHO
e
ANA FRANCISCA OLIVEIRA PINHO.

Consta da inicial da ação: 1) que
o
s autores
,
MANUEL TAVARES DA SILVA PINHO e ANA FRANCISCA OLIVEIRA PINHO
, seria
m proprietári o s do s imóve is localizado s na
Avenida Rômulo
Maiorana
,
nº
441
e

box nº
01, B
airro do Marco, em Belém/PA
, e que em
07
/0
7
/20
20
loc
aram

os bens para os demandados
através de contrato,

cujo

prazo final
seria de
06
/07/
2025
e
com aluguel mensal inicial de R$ 4.
8
00,00 (quatro mil
e oitocentos
reais)
; 2)
que o contrato estipulava correr sobre a responsabilidade dos requeridos o pagamento de contas de consumo de energia e água, bem como do IPTU; 3)
que os requeridos se tornaram inadimplentes tanto com o aluguel como em relação aos encargos assumidos por força de contrato, motivo pelo qual enviaram notificação extrajudicial de cobrança e de desocupação amigável; 4) que, doravante, os demandados não desocuparam o imóvel
e tampouco quitaram seus débitos, motivo pelo qual ajuizaram a ação
em primeira instância
.

Contestação fo
i
apresentada pel
o polo
demandad
o
(ID.

26175781
)
. Nesse contexto, além de impugnar o valor da cobrança, argumentaram que: 1) os autores não teriam comprovado o envio de prévia notificação extrajudicial para desocupação; 2)
são indevidas as cobranças de IPTU e consumo de água.

Prolatada sentença (ID.
26175851
), o magistrado singular JULGOU PROCEDENTE os pedidos contidos em inicial. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que
o polo autor teria comprovado o direito alegado em inicial. Por esse motivo, e em face da desocupação voluntária dos imóveis, condenou os demandados ao pagamento dos
aluguéis
atrasados
, bem como das parcelas de IPTU e faturas da COSANPA e demais acessórios contidos no contrato
.

APELAÇÃO apresentada pel
o polo
demandad
o
(ID.
26175852
), onde sustenta que a sentença merece reforma. Nesse sentido, alega que o juízo singular teria deixado de examinar
que o contrato previa a existência de carência de 11 (onze) meses, período pelo qual o aluguel seria
gratuito.
Desse contexto, alude que o reajuste contratual deveria ser aplicado somente sobre os meses em que houve cobrança efetiva de aluguel, circunstância que modificaria os cálculos do polo apelado.
Não obstante, afirma que deveria ser afastada a condenação de paga
mento de IPTU, vide não ter sido outorgado de procuração para realizar o pagamento destes débitos, bem como da relativa ao pagamento de consumo de água,
visto que o titular deste crédito seria unicamente a COSANPA.

Contrarrazões foram apresentadas pela apelada, pela manutenção da sentença (ID.
26175857
).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

D
ESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0860574-90.2022.8.14.0301

APELANTES: LINDEMBERG ALVINO DE ARAGAO E ELYSSONIA LAMOUNIER DE CARVALHO

APELADOS: MANUEL TAVARES DA SILVA PINHO E ANA FRANCISCA OLIVEIRA PINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço das presentes apelações.

Em sede recursal, voltaram-se os apelantes contra sentença que declarou procedente os pedidos autorais e lhe condenou ao pagamento de débitos relativos a
aluguéis
.

Nesse caminho, percebe-se que a controvérsia do presente recurso circunda em saber se: 1)
o polo autor, ora apelado, cobrou ou não erroneamente o débito, segundo interpretação acerca de cláusula de atualização monetária do valor do aluguel; 2) são ou n
ão indevidas as condenações ao pagamento de encargos de IPTU e consumo de água.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

Em um primeiro plano, nota-se que o primeiro termo da
controvérsia
recursal circunda questão relativa a estrita interpretação contratual. Vejamos, então, a questão de acordo com o
termo de locação devidamente formalizado e assinado entre as partes (ID. 26175629).

Em análise ao referido documento, nota-se que
a cláusula 6.4 do termo dispõe que durante o período de 11 (onze) meses o aluguel seria a título gratuito, vide reformas nos imóveis que ocorreram sob a responsabilidade dos locadores. Não obstante
a isso
,
e
no que
respeito
aos
termos de reajuste do valor do aluguel,
o contrato estipula que tal reajuste ocorreria 12 (doze) meses após a entrega das chaves.
Isto é, evidentemente, não do término do prazo de carência previsto na cláusula 6.4, mas da data de entrega das chaves, quando o valor previamente acordado seria atualizado.

Eis que, portanto, inexiste qualquer cobrança errônea por parte do polo apelado, visto que a tabela de débitos não co
ntabiliz
a qualquer valor neste período de carênci
a
(ID. 26175635)
.
A cobrança, portanto, é legítima, por estar de acordo com os termos contratuais.

No que se refere a cobrança de encargos de IPTU e contas de consumo de água, sabe-se que tal cobrança é possível desde que prevista em contrato – o qual faz lei entre as partes.
Nesse caso, a responsabilidade decorre em razão das obrigações contratuais assumidas pelas partes, como exatamente no caso, em que os apelante
s
assumi
ram a
obrigação com
os apelados de adimplirem com débitos relativos ao imóvel. É o que se percebe das
alíneas
‘’a’’ e ‘’b’’ da
cláusula

8.1 do contrato em tela (ID. 26175629 - Pág. 4).

Em casos análogos, é o que compreende a dominante e consolidada jurisprudência do presente Tribunal de Justiça. Vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS CONTRATUAIS. PURGAÇÃO DA MORA. VALOR INSUFICIENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. I ¿ O apelante recorreu de decisão que supostamente o condenava ao pagamento de parcelas em atraso de aluguel e dos respectivos encargos contratuais. Decisão mantida, pois tão-somente determinava o adimplemento de valores que não foram incluídos na purgação da mora feita pelo devedor. II ¿ É devido o pagamento de IPTU, uma vez que se encontra incluído nos encargos contratuais da locação. III ¿ Apelação conhecida e improvida. IV ¿ Decisão unânime. (TJPA – APELACAO CIVEL – Nº 0038210-21.2002.8.14.0301 – Relator(a): ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD – 4ª
Camara

Civel
Isolada – Julgado em 21/09/
2009 )

APELAÇÕES CÍVEIS. ALUGUÉIS E ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS ATÉ A EFETIVA DEVOLUÇÃO DAS CHAVES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Como se sabe, cumpre aos locatários entregar as chaves nas mãos do locador ou de seu representante. Na impossibilidade, poderiam depositá-las em juízo, como forma de se eximir da obrigação vindicada. 2. Assim, em não havendo prova, por parte dos apelados, de que devolveram as chaves ao locador em 23.12.2009, e nem de que as depositaram em juízo, considero válida a alegação do apelante de que esta teria ocorrido em 07.06.2010, e por via de consequência, são pertinentes os pedidos postulados pelo apelante em cobrar o pagamento dos aluguéis dos meses de fevereiro/2010 a junho/2010, taxas condominiais ordinárias do período de março/2010 a maio/2010, energia elétrica dos meses de fevereiro/2010 a março/2010, além três parcelas de IPTU referente ao exercício de 2010. 3. Recurso conhecido e provido. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0020298-24.2010.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 4ª
Camara

Civel
Isolada – Julgado em 28/07/
2014 )

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS E IPTU DEVIDOS ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. ABUSIVIDADE NA MULTA CONTRATUAL. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Agravo Interno interposto por TRANSPORTADORA GOLDEN LTDA – ME contra a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença que determinou o pagamento dos aluguéis e IPTU até a efetiva entrega das chaves do imóvel, além da multa contratual de 20%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Se a agravante deve ser responsabilizada pelo pagamento dos aluguéis e IPTU até a data da efetiva entrega das chaves, considerando a desocupação do imóvel em agosto de 2021 3. Se a multa contratual de 20% é abusiva e deve ser reduzida para 5%.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Quanto aos aluguéis e IPTU, a decisão do Tribunal segue o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que a obrigação de pagamento perdura até a efetiva entrega das chaves do imóvel, não se limitando ao período de desocupação. A desocupação, por si só, não extingue o contrato, que só se considera rescindido com a entrega formal das chaves. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão atacada. 6. obrigação de pagamento de aluguéis e encargos locatícios persiste até a efetiva entrega das chaves do imóvel, independentemente da data de desocupação. A multa contratual de 20%, pactuada de forma expressa pelas partes, não é considerada abusiva em caso de inadimplemento do contrato.
[.
..]

(
TJP
A – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008567-09.2012.8.14.0301 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/02/
202
5 )

Portanto
, e por todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença de piso.

Por força do §11º do art. 85 do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém,
data registrada em sistema.

DE
SEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025